Tribunal: TJMT
Processo: 1035013-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035013-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE CARVALHO SOUZA - CPF: 022.034.331-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –

CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ADIMPLEMENTO PARCIAL DA MULTA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL

– PRETENDIDA CASSAÇÃO DA DECISÃO - POSSIBILIDADE – NÃO COMPROVADA A TOTAL INCAPACIDADE ECONÔMICA DO APENADO PARA ARCAR COM A SANÇÃO PECUNIÁRIA – MULTA QUE POSSUI CARÁTER DE SANÇÃO PENAL E DEVE SER DEVIDAMENTE CUMPRIDA – PREMATURA A EXTINSÃO DA PUNIBILIDADE -
RECURSO PROVIDO.

1.

A pena de multa possui natureza criminal e sua incidência integra o decreto condenatório, desempenhando relevante papel de prevenção específica, prevenção geral e retribuição.

2.

O não pagamento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, exceto se o condenado comprovar sua impossibilidade financeira de adimpli-la (Tema 931 do STJ).

3.

Na espécie, o reeducando cumpriu a pena privativa de liberdade, mas não há comprovação de sua incapacidade para quitar integralmente a pena pecuniária, cujo pagamento vem sendo feito parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público nos autos do executivo de pena no 0001772-26.2016.8.11.0011 contra decisão proferida pelo juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT (ID 257311697 p. 32), que,
extinguiu o processo executivo da pena em razão de seu cumprimento pelo agravado, sem o pagamento integral da pena de multa.

Nas razões recursais,
postula a reforma da decisão recorrida, para que “
seja exercido pelo magistrado monocrático o juízo de retratação, reformando-se a r. decisão guerreada, de modo a não declarar extinta a pena do reeducando, considerando que [Ele] não cumpriu integralmente com o pagamento da pena de multa.
” (id. 257311697 – Pág. 42/46)

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 257311697 – p. 98).

Ato contínuo, mantida a decisão em juízo de retratação (ID 257311697 – p. 119).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 263142773), sintetizando a seguinte ementa:

“Síntese ministerial
: Execução Penal. Extinção da punibilidade do apenado. Inconformismo ministerial. Pretendida a reforma da decisão com o objetivo de revogar a declaração de extinção da punibilidade do agravado, em virtude do não pagamento integral da pena de multa. Procedência. Necessidade de comprovação de impossibilidade de adimplemento da multa. Extinção da punibilidade prematura. Interpretação conforme a Lei 13.964/19 e o Tema 931/STJ.
Parecer pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público
contra decisão que declarou extinta a punibilidade do reeducando Júlio César de Carvalho Souza, em razão do cumprimento integral da pena privativa de liberdade, não obstante o não pagamento da totalidade da pena de multa.

O recurso comporta conhecimento, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, assiste razão ao
Parquet
.

Com efeito, sabe-se que a pena de multa integra o decreto condenatório e possui nítida natureza criminal, desempenhando relevante papel de prevenção específica, prevenção geral e retribuição, conforme assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (AgRg na PEP 12/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/04/2015).

Acerca do tema, convém destacar que, após o advento da Lei no 9.268/96, que alterou a redação do artigo 51 do Código Penal, afastando a possibilidade de conversão da pena de multa em privativa de liberdade, a sanção pecuniária passou a ser considerada dívida de valor, cuja execução era de competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública, a teor da Súmula no 521 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa conjuntura, por ocasião do julgamento do REsp no 1.519.77/SP, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, ocorrido em 26/08/2015, pela sistemática dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã assentou a tese de que, cumprida integralmente a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da sanção pecuniária cumulativamente imposta ao sentenciado não seria obstáculo para o reconhecimento da extinção de sua punibilidade (Tema n.o 931).

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.o 3.150/DF (Rel. Ministro Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-170 divulg. 5/8/2019 public. 6/8/2019), firmou o entendimento de que a nova dicção do artigo 51 do Código Penal de forma alguma retirou da multa o seu caráter de sanção penal, mesmo porque o artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, ao cuidar da individualização da pena, incluiu expressamente a multa ao lado da privação de liberdade e de outras modalidades de resposta penal.

Por conseguinte, a Suprema Corte estabeleceu a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para a execução da pena de multa perante a Vara de Execuções Fiscais, caso o Ministério Público não a providenciasse no prazo de até 90 (noventa) dias, após o trânsito em julgado da condenação.

E, com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, nova redação foi dada ao artigo 51 do Código Penal, evidenciando ainda mais o caráter penal da multa, confira-se:

“Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.”

(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

A par disso, o Superior Tribunal de Justiça, no dia 21/09/2021, revisou a sua compreensão anteriormente firmada para assentar que,
“na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”
.

Entretanto, no dia 24/11/2021, ao fazer o
distinguishing
dos condenados impossibilitados de cumprir a pena de multa em razão de sua hipossuficiência, a Terceira Seção da Corte Cidadã, no julgamento do REsp no 1.785.383/SP e do REsp no 1.785.861/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, por unanimidade, estabeleceu a seguinte tese, a qual encontra-se em vigor desde então,
in verbis
:

“[...]
Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa,
o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo
, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade
[...]
(REsp n. 1.785.383/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 30/11/2021 n.n)

Assim, segundo o posicionamento agora perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, cumprida integralmente a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta a extinção da punibilidade
se o apenado comprovar a sua impossibilidade de quitação
.

E, como se sabe, os precedentes judiciais, sejam eles vinculantes ou não, tem ocupado cada vez mais um papel de destaque no sistema de justiça brasileiro, devendo os Tribunais uniformizarem a jurisprudência, mantendo-a íntegra, coerente e estável, com o escopo de proporcionar maior segurança jurídica aos jurisdicionados.

Nessa perspectiva, o pagamento da pena de multa revela-se imprescindível para a extinção da punibilidade, consoante estabelece o art. 164 da Lei de Execução Penal, exceto se comprovada a impossibilidade financeira do apenado em adimpli-la.

Segue decisão do STF:

“EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51 DO DECRETO-LEI No 2.848/1940 (CÓDIGO PENAL). LEI No 13.964/2019. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. ÓBICE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 5o, XLVI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INTEPRETAÇÃO CONFORME. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A alteração legislativa implementada no art. 51 do Código Penal, pela Lei no 13.964/2019, não desnaturou a pena de multa, que permanece dotada do caráter de sanção criminal, a teor do art. 5o, XLVI, “c”, da Constituição da República. 2. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.150, igualmente veiculada contra o art. 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei no 9.268/1996, pacificou o entendimento de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção criminal. 3. É constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa - conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade -, ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial. 4.
Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada.

(ADI 7032, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 11-04-2024

PUBLIC 12-04-2024)”

Desta forma, conquanto o reeducando tenha cumprido integralmente a reprimenda corporal, não há comprovação de sua incapacidade financeira para arcar com a multa, pena esta parcialmente adimplida, visto que o reeducando ainda está efetuando os pagamentos das parcelas, conforme documentos anexados aos autos (Id 257311697 - Páginas 62 a 96).

Dessarte, prematura a declaração de extinção da punibilidade, o que reclama a reforma da decisão hostilizada, a fim de determinar o regular prosseguimento da execução até a quitação da pena pecuniária.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - DESCABIMENTO - MULTA PENAL PENDENTE DE PAGAMENTO INTEGRAL - DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. Muito embora cumprida integralmente a pena privativa de liberdade pelo apenado, sem a comprovação de sua total incapacidade financeira de arcar com a sanção pecuniária, não há como extinguir a sua punibilidade enquanto não efetivado o pagamento."
(Agr. Exec. n. 1024390-34.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 19/03/2024).

[...] É dever, e não facultativo ao reeducando, cumprir integralmente as sanções impostas, tanto a pena privativa de liberdade quanto à pena pecuniária estabelecidas na sentença condenatória, razões pelas quais facultar o pagamento da pena pecuniária àqueles que, tão somente, alegam hipossuficiência, sem qualquer comprovação, extinguindo, assim, a punibilidade, tiraria, por óbvio, o caráter sancionatório que lhe é inerente. [...]
(TJ-MT - EP: 10010359220238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA EXIGIDO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade – Tema Repetitivo n. 931 – STJ”
(TJ-MT 10202569520228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 15/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2022)

Desta feita, muito embora cumprida integralmente a pena privativa de liberdade pelo apenado, sem a comprovação da sua total incapacidade financeira de arcar com a sanção pecuniária, não há como extinguir a sua punibilidade enquanto não efetivado o pagamento.
Logo, e ́ de rigor a reforma da decisão.

Por tais razões, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para cassar a decisão objurgada e determinar o regular prosseguimento da execução até a integral quitação da multa pelo apenado ou comprovação de sua efetiva insuficiência financeira.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025